Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica.
2. A sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil. Assim, a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida.
3. Não havendo elementos que façam presumir que houve a sucessão irregular de pessoas jurídicas, impõe-se a rejeição do pedido de inclusão da agravante no polo passivo da lide.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.